Tribunal: TJDFT
Processo: 0704419-71.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇA DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É despicienda “a realização de perícia para se apurar a existência de abusividades contratuais, já que os documentos juntados aos autos, notadamente o contrato de empréstimo pessoal, demonstram o índice utilizado, de forma que se mostra desnecessária e onerosa a realização de prova pericial, além de constituir-se uma providência atentatória aos princípios da economia e celeridade processuais” (TJDFT. Acórdão 1250339, APC 07058375920198070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, julgado em 20/5/2020, DJe 4/6/2020).
2. Revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido exige demonstração da alteração da capacidade econômica do réu, ônus do qual réu/apelado não se desincumbiu.
3. A questão dos juros remuneratórios já se encontra pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento de recurso repetitivo (Recurso Especial no 1.061.530/RS). Nos termos do Enunciado 382 de Súmula do STJ, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Como se vê, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui valioso referencial. Mas isto não significa afastar o exame das peculiaridades do caso em discussão de forma a avaliar se o valor cobrado coloca, efetivamente, o consumidor em desvantagem exagerada. 3.1. Na hipótese, as partes ajustaram empréstimo “BB CRÉDITO RENOVAÇÃO”, em 14/06/2019, no valor de R$ 3.768,94, pagos em 60 parcelas de R$ 238,43. Pactuados juros de 6,23% ao mês e 106,44% ao ano (ID73253349) e não demonstrada a alegada abusividade da taxa contratada tampouco irregularidade. 3.2. A revisão judicial de cláusulas contratuais alegadamente abusivas depende de demonstração cabal, o que não ocorreu: as assertivas da autora/apelante permaneceram situadas no campo meramente argumentativo, sem qualquer respaldo probatório efetivo e aceitável apto a evidenciar o fato constitutivo do direito postulado. Afastada a alegação de abusividade, não há que se falar na prática de qualquer ato ilício por parte do Banco/apelado, resta prejudicadaeventual repetição do indébito (pedido deduzido na inicial e que decorreria, reflexamente, do acolhimento da pretensão recursal de revisão do contrato bancário).
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.